Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012969-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (AGRAVANTE), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (AGRAVADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A FRAUDE À EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A PARENTES E AMIGOS PRÓXIMOS APÓS A CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO CONTRA O DEVEDOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375, DO STJ - BOA-FÉ ELIDIDA – INEFICÁCIA DA VENDA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com art. 792, IV, do CPC, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

No caso concreto, há uma peculiaridade: o fato de que os adquirentes dos imóveis, objeto das matrículas no. 7.551 e no. 7.867, todas do CRI de Campo Verde/MT, são parentes/amigos do devedor/executado.

E pelo fato de eles serem parentes e amigos próximos do alienante, percebe-se facilmente o conluio entre eles, já que pendente ação executiva, a qual foi distribuída em 22/03/2016, anterior à alienação ocorrida em 20/12/2018 e 04/03/2020, respectivamente (ID ́s 83800927 e 83800928), com citação ocorrida em 10/05/2016 (ID 28515174 – origem).

Portanto, tanto o alienante quanto os adquirentes já sabiam das consequências jurídicas que estavam por vir, a caracterizar o consilium fraudis.

Embora o reconhecimento da fraude à execução dependa do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, na forma da Súmula 375, do STJ, no caso concreto, é flagrante a má-fé considerando o parentesco e a amizade entre os adquirentes e o vendedor/transmitente, sendo evidente que todos tinham o conhecimento de que o negócio jurídico reduziria o devedor à insolvência, pois já existente demanda executória em face dele, não existindo outros bens para garantir a execução.

Logo, flagrante a ocorrência de fraude à execução, devendo ser reformada a decisão a fim de reconhecer a ineficácia da transferência dos imóveis, objeto das matrículas no. 7.551 e no. 7.867, ambas do CRI de Campo Verde/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução no 0010729-23.2016.8.11.0041, movida em desfavor de AMAZON CONSTRUTORA LTDA, que indeferiu o pedido do agravante/exequente de fraude à execução por parte do executado.

Em seu recurso, a agravante alega que, ao realizar a busca de possíveis bens à penhora, constatou que a Agravada havia alienado dois imóveis para pessoas de sua proximidade e familiar, mesmo sabendo da existência da Execução.

Afirma que tal atitude visa o desfazimento/ocultação de patrimônio, a fim de deixar de adimplir com suas obrigações e, por conseguinte, o pagamento dos valores devidos, exaurindo os meios de que se possa haver o cumprimento de forma coercitiva, não restando meios suficientes para que a Agravante possa satisfazer seu crédito.

Aduz que os adquirentes dos imóveis possuem relação de grande proximidade com os sócios proprietários da Agravada, sendo até do mesmo laço sanguíneo, como no caso da Sra. Márcia Aparecida Ribeiro, que é genitora dos sócios proprietários da Agravada.

Assevera que a Sra. Andreia de Souza de Amaral é uma das administradoras da empresa TLT, e possui uma relação anterior com a Agravada, onde já atuou como “preposta” nos autos do processo de n. 0011393-74.2016.8.11.0002.

Atesta que as alienações ocorreram durante o período em que o efeito suspensivo estava sendo aplicado, em razão dos Embargos à Execução no. 0019015-87.2016.8.11.0041, entre o lapso temporal de sua aplicação e posteriormente sua revogação, sendo assim, estava impossibilitada a averbação ou qualquer diligência a fim de dar prosseguimento à execução.

Anota que, mesmo diante da falta do registro da penhora, é possível a caracterização da Fraude à Execução perante a existência da prova da má-fé dos adquirentes (Súmula 375, do STJ) em se empenharem em ocultar bens para que não houvesse sua penhora.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão e, consequentemente, deferido o pedido de reconhecimento da Fraude à Execução, e por consequência, a anulação das alienações realizadas, com a consequente a penhora dos imóveis descritos.

Por fim, pugna pela aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça no teto máximo legal conforme Parágrafo único do Art. 774 do CPC.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 138009690).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 150759687).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa ajuizada, em Março/2016, por CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA em face de AMAZON CONSTRUTORA LTDA, alegando ser credor do Executado na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representada por 02 (dois) cheques emitidos em 20/12/2015 e 20/01/2016, respectivamente.

Citada, a parte executada deixou de efetuar o pagamento ou nomear bens a penhora, razão pela qual a Exequente requereu fosse realizada penhora via BACENJUD de numerários existentes nas contas bancárias do executado até o limite de R$ 241.271,81 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos).

O Executado opôs os Embargos à Execução no. 0019015-87.2016.811.0041, os quais foram julgados improcedentes e transitou em julgado em 29/03/2021.

A penhora de ativos financeiros restou parcialmente frutífera, sendo penhorada a quantia de R$ 5.013,08 (cinco mil e treze reais e oito centavos).

Ato contínuo, em 11/07/2016, a Exequente pugnou pela penhora de imóveis de propriedade da ré, localizado no município de Cuiabá, melhor descrito nas matriculas no. 50.651 e no. 50.397, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Em 26/03/2021 e 24/03/2022, a parte Exequente pugnou pela pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD/DOI, RENAJUD e CEI/ANOREG com vistas a buscar bens do(a)(s) executado(a)(s) passíveis de penhora, considerando o valor remanescente; por meio do sistema online SIARCO, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, para que se obtenha informações sobre o quadro social da empresa executada; busca via CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, diante da possibilidade de localizar possíveis patrimônios e movimentações ocultas da reclamada e seus sócios, inclusive por procuração; seja oficiado o SIMBA (sistema de movimentação bancária) em nome da Executada, com quebra do sigilo bancário da empresa e seus sócios, efetivos ou ocultos, das operações realizadas, apontando o fluxo monetário, os creditantes, os depositantes, o perfil e a constância das movimentações, entre os dados financeiros; Não sendo frutíferos os referidos pedidos, requer a desconsideração da personalidade jurídica do Executado, para fins de que a penhora recaia sobre os bens dos sócios; a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes até que seja cumprida a determinação, nos termos do Art. 782, §3o do CPC.

Em nova manifestação nos autos, a parte Exequente alegou a ocorrência de Fraude à Execução, arguindo que encontrou 02 (dois) imóveis passíveis de penhora registrados no 1o Ofício – Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos de Campo Verde/MT, os quais foram, de forma suspeita, alienados durante a tramitação da presente execução para as seguintes pessoas: matrícula no. 7.551 à TLT EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES EIRELI, no dia 04/03/2020, e matrícula no. 7.867 à MÁRCIA APARECIDA RIBEIRO, dia 20/12/2018, com o objetivo de esvaziar o seu patrimônio.

Sustentou a existência de vínculo entre os compradores e a Executada, pois a Sra. ANDREIA DE SOUZA DE AMARAL, uma das administradoras outorgada pela empresa TLT Equipamentos e Transportes EIRELI, também já atuou como preposta da Executada AMAZON, nos autos do processo no. 0011393-74.2016.8.11.0002.

Além disso, assevera que a Sra. MARCIA APARECIDA RIBEIRO também detém o status de procuradora da Empresa TLT Equipamentos e Transportes EIRELI, bem como, também faz presente na alienação do imóvel de matrícula no. 7.867.

Afirma que a Sra. Marcia é genitora dos sócios e esposa do procurador da AMAZON, conforme contrato social e CNH do sócio Rodrigo e procuração outorgada para os advogados da Executada.

Assim, requereu o reconhecimento da Fraude à Execução, e por consequência, a anulação das alienações realizadas, com a consequente penhora dos imóveis descritos.

Ao analisar a questão, a Magistrada a quo, considerando que ambos imóveis estão gravados de alienação fiduciária e as instituições financeiras são as reais proprietárias/credores fiduciários, e que a exequente não adotou as medicas assecuratórias do seu direito, procedendo a averbação às margens da matrícula da presente execução, e dando publicidade a terceiros, entendeu que não há como se reconhecer a fraude, uma vez que o banco/proprietário fiduciário, não detinha conhecimento.

Desta forma, indeferiu o pedido, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela Exequente.

Pois bem.

Tem-se que a fraude à execução se configura quando, citado o executado, este se desfaz de seus bens, impossibilitando a penhora e a satisfação do crédito.

Nesta seara, a súmula 375, do STJ, aponta uma opção ao credor, quando dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende de prévio registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Assim, se não houver penhora registrada, como é o caso dos autos, caberá ao credor, para obter a declaração de fraude à execução, comprovar o consilium fraudis entre o devedor e o adquirente do bem a ser penhorado.

No caso concreto, há uma peculiaridade: o fato de que os adquirentes dos imóveis, objeto das matrículas no. 7.551 e no. 7.867, todas do CRI de Campo Verde/MT, são parentes/amigos do devedor/executado.

E pelo fato de eles serem parentes e amigos próximos do alienante, percebe-se facilmente o conluio entre eles, já que pendente ação executiva, a qual foi distribuída em 22/03/2016, anterior à alienação ocorrida em 20/12/2018 e 04/03/2020, respectivamente (ID ́s 83800927 e 83800928), com citação ocorrida em 10/05/2016 (ID 28515174 – origem).

Portanto, tanto o alienante quanto os adquirentes já sabiam das consequências jurídicas que estavam por vir, a caracterizar o consilium fraudis.

De acordo com art. 792, IV, do CPC, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nos seguintes termos:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Quando ainda não se consumou a constrição judicial sobre o bem, isto é, enquanto não existir penhora, arresto ou sequestro, a fraude, nos termos do art. 593, II, dependerá de prova do requisito objetivo: dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens; e, também, do requisito subjetivo, se a ação pendente não estiver inscrita no registro público, caso em que caberá ao credor ‘o ônus de provar que o terceiro tinha ciência da demanda em curso.’” (Curso de Direito Processual Civil. V. II. 37a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 109)

A respeito da questão, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEVEDORA QUE DOOU TODO O PATRIMÔNIO AO FILHO QUANDO JÁ AJUIZADA A DEMANDA JUDICIAL CAPAZ DE REDUZI-LA À INSOLVÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE CONSILIUM FRAUDIS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o entendimento de que a alienação ou desfazimento de bem deva ocorrer após a citação válida do devedor para estar caracterizada a fraude à execução, no caso concreto o acórdão recorrido considerou que o só ajuizamento da ação era suficiente para configurar o consilium fraudis. 2. O Tribunal de origem destacou peculiaridades fáticas que permitiram concluir pela configuração da fraude à execução cometida pela devedora, tendo em visa a ocorrência de consilium fraudis, bem como o intuito desta em desfazer-se de todo o patrimônio com nítido propósito de fugir de cobrança que já era esperada. Independentemente da data da citação, a devedora, na qualidade de advogada antiga e militante na comarca, tinha plenas condições de ter conhecimento da demanda, mesmo porque já tinha ciência da insatisfação dos clientes. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de modificar a conclusão de que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o seu patrimônio quando já tinha ciência da demanda que ensejaria futura cobrança, exigiria, necessariamente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. A exegese do artigo 593, II, do CPC/73 de se fixar a citação, como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando já tinha ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 887.139/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017)

E na mesma trilha:

“FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL ENTRE EXECUTADO E UMA PARENTE PRÓXIMA APÓS CITAÇÃO E OFERTA DO BEM À PENHORA. BOA-FÉ ELIDIDA. SÚMULA STJ 375. 1. O devedor ofereceu seu quinhão sobre o imóvel objeto dos embargos como garantia da execução e depois o alienou a uma parente próxima. 2. Como a alienação se deu diretamente do devedor à sua parente, despiciendo o registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução. Providência exigida apenas em hipótese de venda sucessiva do bem. 3. Boa fé elidida, a despeito do entendimento sumulado pelo E. STJ no enunciado 375. 4. Recurso não provido.” (TJ-SP, APL no. 1004807-21.2015.8.26.0196, 14a Câmara de Direito Privado, Relator: Melo Colombi, Julgado em 06/10/2016)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. VENDA DE IMÓVEL À PARENTE E SECRETÁRIA DO ADVOGADO DO EXECUTADO. INEFICÁCIA DA VENDA DO BEM. I. De acordo com art. 593, II, do CPC/1973, vigente à época da venda do imóvel à embargante e do ajuizamento da ação, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. II. No caso concreto, embora o reconhecimento da fraude à execução dependa do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, na forma da Súmula 375, do STJ, é evidente a má-fé por parte da embargante, uma vez que, além de parente do patrono do executado, também trabalha como secretária do mencionado advogado, tendo conhecimento das ações movidas contra o vendedor do bem. III. Nestas circunstâncias, verifica-se não ser crível a ausência de conhecimento acerca de demanda capaz de reduzir o vendedor do imóvel à insolvência. Logo, flagrante a ocorrência de fraude à execução, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ineficácia da venda do imóvel matriculado no Registro de Imóveis de Cruz Alta/RS e, por consequência, julgou improcedente os embargos de terceiro movidos. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70077821262, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/08/2018)

Não se desconhece a Súmula no 375, do STJ que dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente”, contudo, nessa linha de entendimento, no caso concreto, é flagrante a má-fé considerando o parentesco e a amizade entre os adquirentes e o vendedor/transmitente, sendo evidente que todos tinham o conhecimento de que o negócio jurídico reduziria o devedor à insolvência, pois já existente demanda executória em face dele, não existindo outros bens para garantir a execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a fraude à execução em relação aos imóveis que o devedor Agravado transferiu fraudulentamente para seus parentes/amigos, quais sejam, os de matrículas no. 7.551 e no. 7.867, ambas do CRI de Campo Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023